Tribunal: STF
Processo: HC 253142
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Continuidade delitiva. Inexistência de unidade de desígnios. Nulidades processuais. Ausência de prejuízo concreto. Dosimetria. Pena-base. Matéria não apreciada pelo órgão impetrado: supressão de instância. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática na qual denegada ordem em habeas corpus impetrado com o objetivo de obter o reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de homicídio qualificado imputados ao paciente, bem como a declaração de nulidade por ausência de citação pessoal durante a instrução processual. 



    2. A defesa alegou que os delitos deveriam ser considerados crime continuado e que a ausência de citação pessoal do réu para o interrogatório e o não comparecimento do advogado constituído comprometeram a regularidade do processo.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 71 do Código Penal para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os homicídios praticados; e (ii) estabelecer se houve nulidade processual por ausência de citação pessoal e de intimação do defensor para o ato de interrogatório.



    III. Razões de decidir



    4. O reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença de requisitos objetivos (semelhança de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivos (unidade de desígnios), não sendo suficiente apenas a similitude fática entre os crimes.



    5. O Tribunal de Justiça concluiu que os delitos foram praticados contra vítimas distintas, em circunstâncias diversas e sem demonstração de liame volitivo, caracterizando reiteração criminosa autônoma, incompatível com a continuidade delitiva.



    6. O Superior Tribunal de Justiça assentou que eventual revisão dessa conclusão demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado na via do habeas corpus.



    7. O Supremo Tribunal Federal pacificou jurisprudência no sentido de que a continuidade delitiva exige não só a semelhança objetiva entre os crimes, mas também a demonstração da unidade de propósitos, sob pena de se confundir com delinquência habitual.



    8. Quanto à alegada nulidade processual, a ausência de citação pessoal decorreu das restrições impostas pela penitenciária de segurança máxima onde o paciente se encontrava, sendo garantida a ciência do ato e a presença no interrogatório.



    9. A ausência do advogado constituído não comprometeu a validade do ato, uma vez que foi nomeado defensor dativo, e não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa.



    10. A jurisprudência do STF exige a demonstração efetiva de prejuízo para o reconhecimento de nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP.



    11. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus, impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB.



    IV. Dispositivo



    12. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CP, art. 71; CPP, art. 563; Enunciado nº 273 da Súmula do STJ; Enunciado nº 523 da Súmula do STF.



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 120.324/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/11/2020; RHC nº 207.993-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2022; HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018; RHC nº 187.433-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/09/2020; RHC nº 210.078-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2022; HC nº 89186, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 06/11/2006.